Tribunal: TJDFT
Processo: 0703461-18.2020.8.07.0017
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA. SÚMULA 479 DO STJ. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
1. O episódio em que o terceiro fraudador memoriza senha digitada em operação regular e, se utilizando de método desconhecido do consumidor, repete sucessivas compras com os dados armazenados na primeira e única transação autorizada não configura conduta desidiosa da vítima, configurando fortuito interno que deve ser assumido pela instituição financeira.
2. A subsunção da prática de cobrança indevida como fato do serviço, disciplinado no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ocasionado por fraude praticada por terceiro no âmbito das relações bancárias, configura entendimento pacificado na jurisprudência do c. STJ. Enunciado 479.
3. Partindo-se do parâmetro em que são valoradas as indenizações, o valor da condenação deve refletir as peculiaridades do caso concreto.
4. Recurso conhecido e não provido.